Tribunal: TJDFT
Processo: 0741525-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741525-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial apresentada por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., pela qual indeferida a impugnação à penhora: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA, no ID 248468896, sob o argumento de que o valor constrito representa verba decorrente de salário, portanto, impenhorável. Decisão que deferiu a penhora e transferência dos valores bloqueados identificada pelo ID 246351519. Devidamente intimada, a parte credora manifestou-se nos IDs 249468583 e 250773948, argumentando, em síntese, que a verba decorre de indenização por pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), portanto, penhorável. Intimada para comprovar a origem salarial dos valores (ID 249599500), a executada apresentou documentação complementar no ID 249741063. É o breve relatório. Decido. Foram realizados bloqueios de ativos financeiros via SISBAJUD, que totalizaram R$ 10.057,27, distribuídos da seguinte forma: - Banco Santander: R$ 8.635,03; - Banco Inter: R$ 3,12; - Mercado Pago: R$ 6,00; - Caixa Econômica Federal: R$ 757,69; - Banco Inter (segundo bloqueio): R$ 596,22; - Banco Santander (segundo bloqueio): R$ 59,08; - BRB – Banco de Brasília: R$ 0,13. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de salário, conforme decisão de ID 249599500. Contudo, os extratos juntados aos autos (ID 249741069) demonstram que o valor de R$ 8.635,03, bloqueado no Banco Santander em 30/08/2025, decorre de Participação nos Lucros e Resultados – PLR recebida pela executada em 29/08/2025. Ocorre que a PLR possui natureza indenizatória, não se confundindo com a remuneração habitual do trabalhador, motivo pelo qual não está abrangida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal admite a penhora de tais valores. Vejamos: [...] Quanto aos demais bloqueios (Inter, Mercado Pago, CEF e BRB), a executada não comprovou a origem salarial, não havendo, assim, óbice à constrição. Saliento que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 250878305 (R$ 10.057,27), em favor do credor. [...]” – ID 251155905, autos de origem n. 0710004-12.2025.8.07.0001, destaquei. A agravante alega, em síntese, que “foi surpreendida com o bloqueio de todas as suas contas” e que “o referido bloqueio atingiu verbas de natureza salarial, o que a impossibilitou de neste mês de comprar o mínimo necessário para a sua subsistência, estando atualmente vivendo da ajuda de amigos, não obstante ser empregada do banco recorrido.” – ID 76687608, p. 3 Diz que “os extratos bancários da agravante, ora também anexados, comprovam que os lançamentos efetuados se destinam ao provimento do seu mínimo existencial, como o pagamento de faturas, alimentação, farmácia, e outras despesas básicas do dia a dia.” – ID 76687608, p. 3 E requer: “1. Concessão de efeito suspensivo, nos termos do inciso I, do art. 1019 do CPC, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, com a imediata liberação em seu favor ou caso assim não entenda esse Tribunal, que o valor seja mantido bloqueado até julgamento final do presente agravo. 2. O provimento do presente recurso, a fim de modificar integralmente a decisão recorrida, a fim de que seja liberado o valor constrito em favor da agravante, por ser medida da mais lídima Justiça!” – ID 76687608. p. 4, destaquei. Preparo dispensado, deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante (ID 76017243, atuos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante requer, nesta sede, a “concessão de efeito suspensivo [...] para sobrestar os efeitos da decisão agravada, com a imediata liberação em seu favor ou caso assim não entenda esse Tribunal, que o valor seja mantido bloqueado até julgamento final do presente agravo.” Não é caso de imediata liberação da quantia em seu favor porque inviável, nesta sede e no presente momento, desconstituir o que definido em sede da decisão agravada quanto à não comprovação da natureza alimentar da verba. Recomendável seja a questão definida em sede de julgamento pelo colegiado, que costuma ser célere. E o pedido subsequente (manutenção da quantia em bloqueio) já se encontra garantido pela propria decisão agravada, na qual restou condicionada a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada à preclusão da decisão. Forte nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo (liberação do valor) e recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora